Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714482-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0726176-06.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de efeito suspensivo dos embargos à execução e o pedido subsidiário de tutela de urgência. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a suspensão da execução é necessária devido à sua situação de superendividamento, conforme previsto no art. 54-A, §1o do CDC, e que a manutenção da execução causará grave prejuízo à parte. Requer ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se trata, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal consiste em examinar a possibilidade de suspensão da execução em razão da alegada situação de superendividamento do agravante. A análise dos autos revela que o agravante não demonstrou, de forma suficiente, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação. A mera alegação de superendividamento, sem a apresentação de provas concretas e detalhadas, não é suficiente para justificar a suspensão da execução. Ademais, para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução devem estar preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, o que não se verifica no caso. Além disso, nos termos do disposto no art. 784, §1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, ao passo que a Lei n. 14.181/2021 não traz qualquer determinação de suspensão de execuções ajuizadas contra o devedor superendividado. Nesse sentido, vide (Acórdão 1942762, 0733422-16.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024); (Acórdão 1779785, 0732429-07.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023) Por essas razões, as alegações articuladas pela parte recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também não está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada não causa prejuízos evidentes à parte recorrente. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, não há interesse processual nisso, uma vez que a gratuidade de justiça já foi concedida pelo juízo de primeiro grau nos autos de referência. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo e o pedido subsidiário de tutela de urgência, devendo os autos de referência tramitarem regularmente, ou até ulterior decisão judicial de primeiro grau de jurisdição. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador